Tribunal: TJSP
Processo: 2290131-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ação de cobrança julgada procedente com trânsito em julgado – Indeferimento do arresto de ativos financeiros em nome dos agravados (terceiros que se pretende incluir no polo passivo da execução) – Requeridos (no incidente) devidamente citados e com apresentação de contestação - Indícios de confusão e ocultação

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ação de cobrança julgada procedente com trânsito em julgado – Indeferimento do arresto de ativos financeiros em nome dos agravados (terceiros que se pretende incluir no polo passivo da execução) – Requeridos (no incidente) devidamente citados e com apresentação de contestação - Indícios de confusão e ocultação patrimonial – Presença dos requisitos que justificam o bloqueio cautelar de bens (fumus boni iuris e periculum in mora), que tem como objetivo assegurar o direito perseguido na demanda executória – Possibilidade de futura reversão da medida – Princípios do contraditório e ampla defesa que serão oportunamente resguardados – Exame sumário e perfunctório das alegações iniciais que indica a probabilidade do direito da agravante concernente à existência dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica - Decisão reformada – Agravo provido.